Tribunal: TJPA
Processo: 0820420-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820420-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NILSON OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. ANÁLISE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. GRAVIDADE ELEVADA DO DELITO. REPROVABILIDADE ACENTUADA. BOA CONDUTA CARCERÁRIA INSUFICIENTE. CRITÉRIO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
JOSÉ NILSON OLIVEIRA DA SILVA
, que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 30229862) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (Processo de Referência: 0013642-39.2020.8.14.0401),
que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado em favor do apenado
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O agravante requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Reforma da decisão para a concessão da progressão do sentenciado para o regime semiaberto harmonizado em caráter domiciliar com monitoração eletrônica.

·

Reconhecimento de que o apenado preenche todos os requisitos exigidos pela Portaria Ext. n° 001/2025 GAB/VEP-RMB.

·

Aplicação do item 1.3 da referida portaria, argumentando que a norma permite a análise do benefício de forma individualizada para crimes hediondos, não consistindo em vedação absoluta.

III - Razões de decidir

03. Não assiste razão à Defesa. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e não constitui direito subjetivo do apenado, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso. Embora haja previsão de exame individualizado, a condenação por crime hediondo (estupro de vulnerável) revela elevada reprovabilidade, legitimando maior rigor na execução penal.

04. A boa conduta carcerária, por si só, não é suficiente para afastar a gravidade do delito nem para autorizar a flexibilização do regime. Inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício, impõe-se sua manutenção.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.

O regime semiaberto harmonizado não constitui direito subjetivo do apenado, podendo ser indeferido, mesmo diante de bom comportamento carcerário, quando a gravidade concreta do crime hediondo evidenciar a inadequação da medida à luz dos princípios da execução penal.

VI - Dispositivos relevantes
:

Lei nº 12.403/2011.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08204291720258140000 33585065, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08157446420258140000 31370460, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MÉRITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis .

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0820420- 55.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:JOSÉ NILSON OLIVEIRA DA SILVA.

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto por Turan e Brandão Advogados Associados em favor de
JOSÉ NILSON OLIVEIRA DA SILVA
(ID: 30229858, em 24.09.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém - VEP/RMB (ID: 30229862, em 24.09.2025), que indeferiu o pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado.

Narra a execução da pena que o agravante cumpre condenação de 10 (dez) anos pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

Após regular instrução e pedido da defesa, o d. Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, mantendo o apenado no sistema carcerário ordinário e indeferindo o benefício excepcional da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (regime semiaberto harmonizado), fundamentando-se na extrema gravidade e violência do delito praticado contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável.

Em suas Razões de Agravo (ID: 30229858, em 24.09.2025), a Defesa requereu:

·

A reforma da decisão para a concessão da progressão do sentenciado para o regime semiaberto harmonizado em caráter domiciliar com monitoração eletrônica;

·

O reconhecimento de que o apenado preenche todos os requisitos exigidos pela Portaria Ext. n° 001/2025 GAB/VEP-RMB, possuindo atestado de bom comportamento carcerário e não sendo reincidente;

·

A aplicação do item 1.3 da referida portaria, argumentando que a norma permite a análise do benefício de forma individualizada para crimes hediondos, não consistindo em vedação absoluta.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 30229861, em 24.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a tese defensiva não comporta acolhimento, pois a análise individualizada exigida pela própria Portaria, atrelada ao enrijecimento trazido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), demonstra que a extrema gravidade do delito cometido impede a concessão da benesse ao apenado.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30444142, em 01.10.2025), no mérito, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução, concordando integralmente com o Juízo da Execução no sentido de que a natureza hedionda do crime obsta o referido pleito de harmonização, encontrando amparo legal na Nota Técnica do GMF do TJPA e na jurisprudência da Corte.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos,
cabimento
,
adequação
,
tempestividade e regularidade formal
, quanto subjetivos,
legitimidade e interesse recursal
, e inexistindo óbices de natureza impeditiva, extintiva ou modificativa do direito de recorrer, impõe-se o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal, em consonância com o bem fundamentado Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30444142).

MÉRITO
:

01.

REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INDEFERIMENTO. CRIME HEDIONDO
(
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (ID: 30229862), que indeferiu a concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravante, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

A Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos previstos na Portaria Ext. nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB, destacando o bom comportamento carcerário e a possibilidade normativa de análise do benefício mesmo em se tratando de crime hediondo.

A pretensão
, contudo,
não merece acolhimento
.

De início, cumpre destacar que a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que admite a flexibilização do regime prisional em hipóteses de déficit de vagas, não configura direito subjetivo automático do apenado, tampouco autoriza a concessão indiscriminada de regime mais brando, devendo ser aplicada com cautela e à luz das peculiaridades do caso concreto.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a matéria encontra disciplina específica na Portaria nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB e nas diretrizes do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF/TJPA), que estabelecem critérios objetivos e subjetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Embora a normativa local preveja a possibilidade de análise individualizada mesmo para condenados por crimes hediondos,
não há qualquer imposição de concessão do benefício
,
cabendo ao magistrado
,
no exercício da discricionariedade juridicamente vinculada
,
avaliar a compatibilidade da medida com as circunstâncias concretas do delito e com o perfil do apenado
.

No caso concreto, o Juízo da execução, em fundamentação escorreita, indeferiu o pleito com
base na elevada gravidade do crime praticado
,
destacando tratar-se de delito perpetrado com extrema violência contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável
, circunstância que revela acentuada reprovabilidade da conduta.

Tal fundamentação encontra respaldo na orientação consolidada de que crimes hediondos, especialmente aqueles que envolvem violência real e grave ameaça, demandam maior rigor no cumprimento da pena, em consonância com a política criminal estabelecida pela Lei nº 8.072/1990 e reforçada pelas alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

Ademais, conforme bem salientado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30444142), a concessão do regime semiaberto harmonizado encontra óbice adicional nas diretrizes do GMF/TJPA, que, embora admitam análise individualizada, não afastam a necessidade de rigor na avaliação de casos envolvendo crimes de elevada gravidade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem assentado que a aferição do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios não se exaure na análise da boa conduta carcerária, devendo considerar, de forma concreta, a gravidade do delito e suas repercussões, especialmente em crimes hediondos, como o estupro de vulnerável, cuja elevada reprovabilidade social e consequências à vítima justificam maior rigor, além de constituírem óbice normativo à concessão de benefícios como o regime harmonizado.

Nesse sentido:

“(...)
A boa conduta carcerária
,
embora relevante
,
não esgota o requisito subjetivo nem neutraliza a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável
,
caracterizado por elevado grau de reprovabilidade social e consequências permanentes à vítima
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08204291720258140000 33585065, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Diante disso
,

destaco que a Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB mencionada prevê como um dos óbices para a concessão do benefício a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda
,

o que ocorre na hipótese
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A Nota Técnica do GMF/TJPA veda a concessão do regime harmonizado aos condenados por crimes hediondos
.
No caso
,
o agravante cumpre pena pelo crime do art. 217-A do CP, o que inviabiliza o benefício
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08157446420258140000 31370460, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Outrossim,
o fato de o agravante ostentar bom comportamento carcerário não constitui
, por si só,
elemento suficiente à concessão da benesse
. Trata-se, na verdade, de requisito mínimo exigido de todo apenado, não sendo apto a neutralizar a gravidade concreta do delito nem a afastar os riscos inerentes à flexibilização do regime.

Nesse contexto, a ponderação realizada pelo Juízo de origem, entre a excepcionalidade do benefício, a gravidade do crime e a necessidade de resguardo da ordem pública, mostra-se adequada e alinhada aos princípios da execução penal, notadamente os da legalidade, da individualização da pena e da proteção eficiente da sociedade.

Destarte,
inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada
, impõe-se a sua manutenção integral.

Assim,
nego provimento ao recurso
.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30444142)
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto por
JOSÉNILSON OLIVEIRA DA SILVA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável decisão (ID:

30229862 – Pág. 01 a 06) que indeferiu a concessão do regime semiaberto harmonizado a JOSÉ NILSON OLIVEIRA DA SILVA, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026